Tribunal: TJDFT
Processo: 0739821-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
D E C I S Ã O Em razão da notícia de que o agravado constituiu advogado nos autos de origem (ID 114966005 daqueles autos), determino o descadastramento da Defensoria Pública. Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, suspenda-se eventual prazo recursal e intime-se o agravado a regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Após o decurso do prazo, determino a tramitação regular dos autos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora